Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-03.2024.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000566-03.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PEDRO MEDEIROS NETO - CPF: 112.325.361-72 (APELANTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), RAFAEL CININI DIAS COSTA - CPF: 013.155.256-23 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO DE

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
-
EXTINÇÃO -

CONTRATOS BANCÁRIOS - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
E RECOLHIMENTO DAS TARIFAS
- FALTA DE INTERESSE DE AGIR

CONFIGURADO
- TEMA 648 DO STJ -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO
–

REDUÇÃO
-

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
O STJ, no julgamento do REsp 1.349.453/MS (Tema 648), firmou entendimento de que é necessária a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável para caracterização do interesse de agir em ação cautelar de exibição de documentos

2.
Em causas de valor módico,
a
fixação dos honorários advocatícios deve considerar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo cabível sua redução quando arbitrados em valor excessivo.

3. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto por
PEDRO MEDEIROS NETO

e
m face da sentença proferida na

Ação de Exibição de Documentos

ajuizada
em face do

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
que
juntou extinta
a ação com fundamento no art.
485,
inciso
IV, do CPC
.
Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00, nos termos do artigo 85, §8º do CPC.

Em suas razões recursais
, o
recorrente aduz, em síntese,
a desnecessidade de requerimento administrativo em situações específicas, especialmente considerando sua condição de portador de doença mental.

Alega a existência de relação jurídica e tentativa frustrada de obtenção dos documentos
, mediante ligações
, bem como que
os documentos foram apresentados pelo banco na contestação, demonstrando a utilidade do processo
.

Sustenta a
necessidade de reforma da decisão quanto aos honorários advocatícios, que foram fixados por equidade em valor excessivo.

Ao final, pugna pela
reforma integral da sentença para que seja reconhecido o interesse de agir, julga
ndo
procedente a
ação
, com exclusão ou redução dos honorários advocatícios.

C
ontrarrazões
apresentada
s
no Id. 289571510 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
PEDRO MEDEIROS NETO
ajuizou
Ação de Exibição de Documentos
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
objetivando

obter cópias dos contratos bancários firmados com a instituição financeira, para posterior propositura de ação revisional.

Após emenda à inicial, o juízo de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita
.

Apresentada
contestação, o r
equerido
arguiu preliminar de ausência de interesse de agir diante da falta de prévio requerimento administrativo e, no mérito, anexou os documentos solicitados pelo autor.

Em seguida,
sobreveio a
sentença
,
nos termos do relato.

Pois bem.

Depreende-se
dos
que o autor buscou a
Ação de Exibição de Documentos
com o intuito de compelir a instituição financeira requerida a apresentar os
contratos
de
empréstimos
celebrado entre as partes, com a possibilidade de posterior a
juizamento
de ação revisional.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.349.453/MS, processado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 648), fixou a tese de que
"a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária"
.

Nesse contexto, no
pedido que visa à exibição de
doc
umentos
bancários
deve ser analisado o interesse de agir, conforme o
REsp n. 1.349.453/MS,
através d
o
requerimento administrativo
,
notificação
extrajudicial
e
o recolhimento das tarifas bancárias
, o que não se verifica nos autos.

Ademais, a notificação extrajudicial ao agente financeiro deve estar de acordo com a determinação do Recurso Repetitivo 1.349.453/MS (TEMA 648 do STJ), além dos demais requisitos delineados.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. BANCO. AÇÃO DE EXBIÇÃO DE DOCUMENTO CONVERTIVA EM AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE TODAS AS VIAS DE CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO.

1. Extinção do processo com fundamento no
art
.
485, VI, do CPC/15. Falta de interesse processual caracterizada. Código de Processo Civil em vigor que não mais prevê a possibilidade de exibição de documentos como objeto principal de ação autônoma. Ainda que se trate de tutela cautelar antecedente, para fim de exibição de documento, a parte autora não comprovou a resistência do banco na via administrativa. 2. Simples carta solicitando o envio da documentação em questão, no prazo exíguo de 10 dias, que não equivale ao pedido que deve ser feito previamente à parte contrária na esfera administrativa, porque não há reconhecimento da firma do solicitante e ausente o recolhimento da tarifa para a expedição da segunda via do contrato. 3. Caracterizada a falta de interesse processual, tendo em vista a ausência de prévio pedido administrativo válido, como exigido pela jurisprudência do C. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.349.453/MS, sob o rito dos "Recursos Repetitivos", aplicado por analogia ao presente caso.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível:
10596274920238260506 Ribeirão Preto, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 23/08/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/08/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - PLEITO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - HIPÓTESE DE AJUIZAMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
- INOCORRÊNCIA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. -
Em ação cautelar de exibição de documentos, constitui pressuposto para a configuração do interesse processual da parte autora a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido ao réu não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço. (Superior Tribunal de Justiça, REsp n.º 1.349.453/MS).
(TJ-MG - Apelação Cível: 0002670-68.2019 .8.13.0111 1.0000 .24.103954-4/001, Relator.: Des.(a) Márcio
Idalmo
Santos Miranda, Data de Julgamento: 12/06/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2024).
[
g.n
]

In
casu
, o fato de o banco réu ter apresentado os documentos solicitados na contestação não supre a falta de interesse de agir verificada no momento da propositura da ação.

Logo, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários para o ajuizamento da ação, o caso reclama

a extinção, impondo-se a manutenção da sentença monocrática
neste ponto.

Dos honorários sucumbenciais.

No que se refere à fixação dos honorários advocatícios
,
de fato,
o val
or de R$ 3.000,00 arbitrado pelo juízo
a quo

afigura-se desproporcional.

De acordo com o §2º do artigo 85 do CPC, deve o magistrado fixar os honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está
adstrito
aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Isso porque, a teor do §8º do artigo 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários podem ser arbitrados por análise equitativa do magistrado, observados os parâmetros estabelecidos no §2º do mesmo dispositivo legal.

Assim, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atenta a complexidade da causa, o trabalho realizado, o tempo exigido para seu serviço e o zelo profissional demonstrado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença apenas para
reduzir
os honorários de sucumbências e fixar no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em observância aos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025